Tribunal: TJSP
Processo: 2300878-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – Sentença de procedência da ação – Inconformismo da operadora do plano de saúde – Transtorno do espectro autista – Não acolhimento do pedido de exclusão da equoterapia – Equoterapia reconhecida como método de reabilitação pela Lei 13.830/2019 – Acolhimento em relação a psicopedagogia – Falta de previsão expressa no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – Sentença de procedência da ação – Inconformismo da operadora do plano de saúde – Transtorno do espectro autista – Não acolhimento do pedido de exclusão da equoterapia – Equoterapia reconhecida como método de reabilitação pela Lei 13.830/2019 – Acolhimento em relação a psicopedagogia – Falta de previsão expressa no contrato – Serviço de natureza pedagógica e não médica – Operadora não pode ser compelida a cobrir profissional que atua fora do âmbito da assistência médica – Acolhimento em relação às aulas de natação – Não se trata de indicação terapêutica, mas de sugestão de Prática esportiva. RECURSO PROVIDO EM PARTE.